Tribunal: TJSP
Processo: 1015364-54.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – apontamento – fatura de cartão de crédito que teve regular pagamento no vencimento e não foi baixada pelo banco – prova documental de que o pagamento foi feito pela autora – fatura impugnada que é de abril de 2020 – banco que deixou de juntar a fatura vencida em maio de 2020 e que traria a situação atualizada, juntando apenas a de junho, que considerou não paga –

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – apontamento – fatura de cartão de crédito que teve regular pagamento no vencimento e não foi baixada pelo banco – prova documental de que o pagamento foi feito pela autora – fatura impugnada que é de abril de 2020 – banco que deixou de juntar a fatura vencida em maio de 2020 e que traria a situação atualizada, juntando apenas a de junho, que considerou não paga – declaração de inexigibilidade que deve ser mantida, pois há prova idônea de pagamento – dano moral – condenação na origem – entretanto, aplicação da Súmula 385 do STJ, pela existência de uma anotação anterior – condenação excluída – sentença parcialmente reformada – sucumbência revista – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015364-54.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, é apelado LARISSA VITORIA ORTIZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015364-54.2020.8.26.0564 -Voto no 19865 - smc
2
VOTO No: 19865
COMARCA: São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível
JUIZ DE DIREITO: Ivo Roveri Neto
APTE. : Banco Bradesco S.A.
APDO. : Larissa Vitória Ortiz (Justiça Gratuita)
AÇÃO CONDENATÓRIA
apontamento
fatura de cartão de
crédito que teve regular pagamento no vencimento e não foi
baixada pelo banco
prova documental de que o pagamento foi
feito pela autora fatura impugnada que é de abril de 2020 banco
que deixou de juntar a fatura vencida em maio de 2020 e que traria a
situação atualizada, juntando apenas a de junho, que considerou
não paga declaração de inexigibilidade que deve ser mantida, pois
há prova idônea de pagamento
dano moral
condenação na
origem
entretanto, aplicação da Súmula 385 do STJ, pela
existência de uma anotação anterior
condenação excluída

sentença parcialmente reformada sucumbência revista recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015364-54.2020.8.26.0564 -Voto no 19865 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Dr. Ivo
Roveri Neto, que nos autos da ação condenatória e declaratória movida pela
apelada contra o apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar a inexigibilidade do débito impugnado referente à fatura do cartão
de crédito final 2007, vencida em abril de 2020 e, ainda, condenou o réu a
pagar indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00. Condenou o réu
ao pagamento das custas e despesas, bem como honorários fixados em
20% sobre o valor da condenação.
Recorre o réu e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora foi surpreendida, em julho de
2020, com cobrança realizada pelo réu, inclusive com comunicação sobre
possível negativação em relação a uma fatura do catão de crédito, vencida
em abril de 2020, o que afirma ser indevido pois pagou todas as faturas.
Pede a aplicação do CDC, afirma o dano moral e a
responsabilidade objetiva, pleiteando a declaração de inexigibilidade da
dívida e a indenização por dano moral, com a procedência.
Em contestação, o réu afirma que a autora é titular do cartão
de crédito Amex no 376431552122007, com saldo devedor de R$ 2.464,30,
vencido em 20/06/2020.
Alega que não houve pagamento referente a essa fatura e
que é lícito cobrar, inclusive com a negativação.
Afirma a aplicação da Súmula 385 do STJ e refuta a
alegação de responsabilidade, negando a existência de dano moral.
Requer a improcedência.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar a inexigibilidade do débito impugnado referente à fatura do cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015364-54.2020.8.26.0564 -Voto no 19865 - smc
4
de crédito final 2007, vencida em abril de 2020 e, ainda, condenou o réu a
pagar indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00. Condenou o réu
ao pagamento das custas e despesas, bem como honorários fixados em
20% sobre o valor da condenação.
Apelação do réu (fls. 179/188).
Sem contrarrazões da autora (fls. 194).
Em suas razões, o apelante reitera que a fatura do cartão
de crédito não foi paga e que por isso houve a negativação.
Refuta a alegação de falha na prestação do serviço e afirma
que não existe obrigação de indenizar.
Rechaça o dano moral e, se mantida a condenação, requer
a redução do montante.
Requer a reforma.
É o necessário.
Com efeito, a autora alegou que sofreu cobrança indevida e
negativação referente à fatura do cartão de crédito vencida em junho de
2016 e, por seu turno, o réu afirma que essa fatura não foi paga.
O documento de fls. 20 indica que a autora teve uma
negativação promovida pelo réu em 20/04/2020, pelo valor de R$ 1.793,26.
O número do contrato, como de praxe em relação ao banco
réu, é o mesmo número do CPF da consumidora.
A autora juntou o documento de fls. 21, emitido pelo próprio
banco, que confirma que o pagamento da fatura vencida em 20/04/2020, no
valor total de R$ 1.793,26, foi realizado por meio de débito em conta
corrente, no dia 15/04/2020, pelo aplicativo para celular disponibilizado pelo
réu.
A fls. 22/24 constam os comprovantes de pagamento das
faturas vencidas entre janeiro e março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015364-54.2020.8.26.0564 -Voto no 19865 - smc
5
O registro das ligações de cobrança está a fls. 24/25.
Por seu turno, o réu juntou as faturas do cartão de crédito
vencidas entre novembro de 2019 (fls. 113/115) e abril de 2020 (fls.
127/129) e, ainda, as vencidas entre junho e agosto de 2020 (fls. 130/132).
Curiosamente, o réu deixou de juntar justamente a fatura
referente ao mês de maio de 2020, na qual poderia ser comprovado o
pagamento feito pela autora.
Mesmo assim, é inequívoco que o pagamento foi feito, pois
o próprio réu emitiu o documento comprobatório, com a devida autenticação
digital (fls. 21).
Ademais, o réu afirmou que a fatura de junho não foi paga e
que por isso ocorreu a negativação.
Ocorre que a fatura de junho não é o objeto da impugnação
da autora, mas sim a de abril de 2020 e a negativação relativa a esta fatura
está devidamente comprovada a fls. 20.
Assim, a declaração de inexigibilidade deve ser mantida.
Com relação ao dano moral, assiste razão ao réu, pois se
aplica a Súmula 385 do STJ.
Isso porque a autora tinha uma anotação preexistente não
excluída antes da disponibilização do registro impugnado nesta ação, como
pode ser observado a fls. 133.
Trata-se do contrato SNE/XX/00000000536, incluído em
25/09/2019 e excluído apenas em 31/07/2020, após a efetivação da
negativação mencionada nesta ação.
Portanto, a condenação por dano moral deve ser excluída.
Parcialmente reformada a sentença, ficam as partes
condenadas ao pagamento de metade das custas e despesas e, quanto aos
honorários, são fixados em 10% sobre o valor da causa em favor da cada
patrono, observada a gratuidade à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015364-54.2020.8.26.0564 -Voto no 19865 - smc
6
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator